Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-36.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por perícia grafotécnica. Contrato fraudulento. Retorno das partes ao status quo ante, devendo ser restituídos ao autor os valores descontados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por perícia grafotécnica. Contrato fraudulento. Retorno das partes ao status quo ante, devendo ser restituídos ao autor os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário. Devida a observância do precedente jurisprudencial do STJ, Tema 929: ''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo." Observado que os débitos anteriores à data de modulação (30/03/2021) a repetição de indébito deverá se dar de forma simples. Dano moral. Ocorrência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, razoável e proporcional, não sendo o caso de redução. Sentença parcialmente reformada apenas no tocante a repetição do indébito. RECURSO PROVIDO EM PARTE.